Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703977-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUELINE RIBEIRO MAGALHAES DO MONTE AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARQUELINE RIBEIRO MAGALHAES DO MONTE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã, nos autos de cumprimento de sentença (processo n° 0701801-16.2020.8.07.0008) ajuizada por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS (FUNCEF). A agravante noticiou tratativas de autocomposição entre as partes. Requereu a retirada do presente recurso da pauta de julgamento (ID 33547121). Intimada a se manifestar, a agravada apresentou petição, na qual concordou “com o pedido de retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento, visto que as partes estão em tratativa de acordo”. Portanto, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento. À Secretaria para aguardar manifestação das partes sobre eventual acordo e, em consequência, interesse ou não de manter o recurso, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após o seu decurso, retornem os autos conclusos . Brasília-DF, 25 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator